Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE ALUGUEL. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. REDUÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO VÍRUS COVID 19. ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE EM RAZÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA DE AFETAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO LOCATÁRIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não há previsão legal especifica instituída em razão da pandemia do vírus Covid 19 que dê suporte ao pedido de redução de contrato de locação comercial, mas tratando-se de relação jurídica onerosa que se entende do curso do tempo, está sujeita, em tese, a ser afetada pela teoria da imprevisão, com lastro nos arts. 317, 478, 479 e 480, do CC.

2. Segundo a teoria da imprevisão, disposta no art. 317 do CC, "quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação."

3. Na hipótese, concluída a instrução probatória, verifica-se que o apelante não comprovou afetação à base jurídica do contrato que justifique a aplicação da cláusula rebus sic stantibus.

4. Ainda que a apelante e demais empresas possam ter sofrido os efeitos econômicos das medidas de isolamento social, o que é fato notório e atingiu a atividade de comércio em quase toda sua totalidade, não fez prova da alegada inatividade econômica, e não demonstrou efetivo comprometimento de faturamento, de modo a inviabilizar a manutenção do contrato, o que afasta aplicação da teoria da imprevisão.

5. APELAÇÃO DESPROVIDA.